Tribunal: TJSP
Processo: 2130159-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130159-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMPERIUM LOGÍSTICA LTDA, é embargada ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130159-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52533b
2
VOTO No : 52533b
EDEC.No : 2130159-02.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : IMPERIUM LOGÍSTICA LTDA
EBDO. : ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S/A
*RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*
Contra o v. acórdão de fls. 77/81, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Imperium
Logística Ltda nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica iniciado por ABSA Aerolinhas Brasileiras S/A, opõe a agravante,
pessoa jurídica, embargos de declaração. Traça considerações sobre a
decisão embargada, requerendo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos
de declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da
embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela
proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido,
ou da dúvida em que se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja
uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo
reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova (RJTJESP
92/328). Assim também disse o sumo Pontes de Miranda, em clássica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130159-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52533b
3
tomada: nos embargos declaratórios, não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp.
no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se
sobre todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento
jurídico em vigor.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130159-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52533b
4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não
indicada expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na
necessidade de prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados. Entendimento explícito a respeito de certo comando
legislativo ocorre sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento
ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva citação a artigos,
incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete há de notar
necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para
influenciar o julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 - São
Paulo - 2a Câmara Civil - Relator: Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V.
U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
O V. Acórdão abordou amplamente as questões
levantadas no recurso de agravo de instrumento.
O advogado das partes, tanto pessoa jurídica, como
pessoa física, que tiveram sua personalidade desconsiderada, é o mesmo.
Manejou dois recursos sobre uma mesma decisão,
quando poderia fazer seus questionamentos de forma efetiva em um só.
O V. Acórdão abordou as questões levantadas, inclusive
asseverou que a constituição da agravante, ocorreu bem antes da retirada
do seu sócio da sociedade da empresa Impacto Express, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130159-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52533b
5
necessidade de compra do fundo de comércio para se caracterizar a
sucessão.
E como asseverado de forma exaustiva, tendo em vista
ao sumiço da executada, a agravante estar no mesmo endereço, a sua
constituição antes da saída do sócio principal, a desconsideração da
personalidade jurídica inversa, é perfeitamente possível nesses casos.
A embargante pretende a modificação do julgado, com
revolvimento da matéria fática, o que é defeso nessa fase processual.
A reiteração das teses aqui lançadas, não será mais
tolerada, sob pena de condenação do embargante às penas de litigância
por de má-fé.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator